Tribunal: TCU
Processo: 006.587/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento a pedido de reexame, interposto em face de acórdão que julgou ilegal a aposentadoria da interessada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de aposentadoria em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração contra o Acórdão 4202/2023-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante.